Tribunal: TJSP
Processo: 1012550-22.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL. Direito constitucional de ação que não pode ser obstado pela existência de execução fiscal em curso. Não se pode admitir seja condicionado o direito de defesa do executado apenas aos embargos à execução. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.